Tribunal: STF
Processo: HC 85694
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE IMPRENSA. LEI 10.259/2001.
PENA MÁXIMA COMINADA NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. CRIME DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Com
o advento da Lei nº 10.259/01, não cabe mais perquirir se há
previsão de procedimento especial para determinado crime, com o
objetivo de enquadrá-lo, ou não, no conceito de crime de menor
potencial ofensivo. Basta o exame da pena cominada, a qual não
poderá ser superior a dois anos.
2. Não ocorrência da prescrição da
 pretensão punitiva.
3. Ordem indeferida.